Tribunal: CARF
Processo: 11516.002706/2004-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/10/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Em razão da ausência de previsão legal específica, a compensação de débitos próprios com créditos de terceiros não pode ser realizada na via administrativa fiscal.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002706/2004-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.769 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
ELIANE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DATA DO FATO GERADOR: 13/10/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Em razão da ausência de previsão legal específica, a compensação de débitos
próprios com créditos de terceiros não pode ser realizada na via administrativa
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 162 apresentado em face da decisão de
primeira instância proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 151, que negou provimento a
Manifestação de Inconformidade de fls. 83, restando mantido o Despacho Decisório de fls. 62.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002706/2004-54
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002706/2004-54

Como de costume nesta Turma de julgamento, segue a reprodução do mesmo
relatório apresentado no Acórdão de primeira instância, para o fiel acompanhamento do trâmite e
matéria constante nos autos:

“O Contribuinte peticionou a compensação de débitos com crédito pertencente a outro
contribuinte, no caso a Nitriflex S/A Indústria e Comércio, CNPJ ng 42.147.496/0001-
70.
A empresa Nitriflex S/A Indústria e Comércio possui ação n° 980016658- 0, na Justiça
Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na qual foram reconhecidos créditos a seu
favor. Esse mesmo contribuinte impetrou o mandado de segurança n° 2001.51
10001025-0, visando compensar seus créditos com débitos de terceiros.
O mandado de segurança impetrado originalmente na 5” Vara Federal, em São João de
Meriti-RJ, em recurso de apelação, subiu ao Tribunal Regional Federal da 2” Região
(TRF2), onde recebeu o n° 20010201035232-6. A decisão proferida pelo TRF2 deu
provimento ao recurso invalidando a limitação prevista na Instrução Normativa SRF n°
41/2000, que vedava a compensação com débitos de terceiros.
Assim, foi proferido o despacho decisório pelo qual a Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis/SC que não homologou a compensação declarada neste processo.
A ementa do referido despacho decisório diz que. a partir de 19 de outubro de 2002, a
legislação de regência das compensações, relativas a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, veda, expressamente, a compensação
de débitos de um contribuinte, com créditos de terceiros, dizendo, também, a ementa do
mesmo despacho, que perde o objeto a decisão proferida em mandado de segurança,
quando baseada em legislação que veio a ser revogada e substituída por outra.
Também foi citado o Mandado de Segurança ng 2001.51 10001025-0, impetrado pelo
estabelecimento Nitriflex S/A Indústria e Comércio, perante a Sê Vara Federal de São
João de Meriti/RJ, para compensar seus créditos, decorrentes de decisão judicial, com
débitos de terceiros, ação que subiu para o TRF da 25 Região, onde foi julgada
favoravelmente ao impetrante, tendo sido invalidada, no caso concreto, a IN SRF ng
41/2000, que vedava a compensação de débitos, com créditos de terceiros, por falta de
suporte legal que lhe desse amparo, conforme entendimento daquela corte.
O mesmo despacho decisório esclareceu que. a par da decisão judicial, favorável ao
estabelecimento Nitriflex S/A Indústria e Comércio, no sentido de autorizar a
compensação de débitos, com créditos de terceiros, a compensação, com essa
particularidade, declarada neste processo, não pode ser homologada, como, de fato, não
foi, pela superveniência de legislação contrária à pretensão do declarante. no caso, a
Medida Provisória ng 66, de 29 de agosto de 2002, posterionnente convertida na Lei ng
10.63 7, de 30 de dezembro de 2002. _ Explica o despacho decisório que o art. 49 da
Lei ng 10.637, de 2002, deu a seguinte redação ao cupu/ do art. 74 da Lei ng 9.430, de
27 de dezembro de 1996, impossibilitando, a partir de 19 de outubro de 2002, a
compensação de créditos apurados pelo sujeito passivo, com débitos de terceiros:
“O szyeito pas.viw› que apurar crédito, inclusive us judiciais com Irâtvsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita F ederul,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utiliza-lo na. crmtpensação de
débitos próprios relativos a zzuaixquer tributos e Contribuições' administrados por
aquele Órgão Regularmente cientificado da decisão administrativa, o interessado
apresentou sua manifestação de inconformidade alegando o que vem sintetizado a
seguir:
l. Diz o requerente que em 2I de julho de 1998 o estabelecimento Nitriflex S/A Indústria
e Comércio impetrou o Mandado de Segurança ng 980016658-0, para, em nome do
princípio constitucional da não-cumulatividade do IPI, obter o reconhecimento de
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002706/2004-54

créditos desse imposto, nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, isentos, não tributados ou tributados à alíquota zero, nos dez
anos anteriores a impetração, tendo transitado em julgado, em I8 de abril de 200l,
acórdão do TRF da 2* Região, favorável a pretensão do citado impetrante;
2. Entende que a coisa julgada material impede a aplicação da Lei ng l0.637, de 2002,
que limita a disponibilidade do crédito do lPl, porque, no caso, esse crédito foi
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Alega que a limitação legal
apontada no despacho decisório só e' aplicável aos créditos nascidos posteriormente à
sua entrada em vigor, acrescentando que, admitir o contrário, resultaria no
descumprimento de uma ordem judicial, no desrespeito à coisa julgada material e aos
princípios da não-cumulatividade do IPI e da irretroatividade das leis;
3. Ressalta que também foi proposto o Mandado de Segurança 119 200l.5l.l0.00l025-0,
em 26 de março de 200|, para impedir que a IN SRF ng 4l/2000, obstasse a livre
disposição do crédito do lPl, conquistado, em juízo, pelo estabelecimento Nitriflex S/A
Indústria e Comércio, acrescentando que as disposições da citada IN foram repetidas na
lN ng 2l0/2002. Diz, ainda, que, em l2 de setembro de 2003, transitou em julgado
acórdão proferido pelo TRF da 2.a Região, confirmando o direito de livre disposição do
crédito decorrente de decisão judicial, em causa;
4. Alega, com base em dispositivo previsto na IN SRF n° 600/2005, a incompetência da
Delegacia da Receita Federal de Florianópolis/SC para decidir acerca das compensações
em questão, uma vez que os créditos oferecidos como lastro provinham de terceiro cujo
domicílio tributário pertencia à jurisdição da Delegacia da Receita Federal de Nova
Iguaçu/RJ.
5. Traz ainda o argumento no sentido de que mesmo tendo o Delegado de Nova Iguaçu
trazido para si 0 dever-poder da homologação das compensações ein questão, restando-
lhe o prazo dos arts. 48 e 49 da Lei n° 9.784/l999 para reconhecer tal homologação,
tem-se que a homologação tácita ocorreu por decurso de prazo no dia 06.09.2005,ja que
o processo de homologação de n° l3746.000474/2005-0l foi instruído em 5 dejulho de
2005 e ainda se encontra sem decisão;
6. Por último, o interessado requer a reforma do despacho decisório das para que seja
homologada a DCOMP apresentada. com a conseqüente extinçao e baixa dos débitos
compensados, com respeito aos quais requer a suspensão da exigibilidade, enquanto
tramitar a sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.”

A decisão de primeira instância administrativa fiscal deste processo foi publicada
com a seguinte Ementa:

“ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 13/10/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
As compensações declaradas a partir de outubro de 2002, de débitos do sujeito passivo,
com crédito de terceiro, esbarram em inequívoca disposição legal, impeditiva de
compensações da espécie. E descabida a pretensão de legitimar compensações de
débitos do requerente, com crédito de terceiro, declaradas após 19 de outubro de 2002,
pretensão essa fundada em decisão judicial, que afastou a vedação, outrora existente, em
instrução normativa.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002706/2004-54

Os autos digitais foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por cumprir com os requisitos legais necessários, o Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
O contribuinte solicitou o reconhecimento da nulidade da decisão de primeira
instância mas não apontou e nem comprovou nenhum descumprimento da legislação que possa
realmente ter acarretado a nulidade da decisão. Da mesma forma, a decisão julgou a matéria
proposta, tratou de todas as alegações do contribuinte e cumpriu com os deveres processuais
consubstanciados na máxima do devido processo legal e também, mais precisamente, do
processo administrativo fiscal.
Portanto, deve ser negada a preliminar de nulidade. Com base no Art. 59 do
Decreto 70.235/72.
Sobre o mérito, em que existir decisão judicial, informação que consta nos autos
desde o início da presente lide administrativa fiscal, a coisa julgada foi formada em favor à
empresa Nitriflex e não ao presente recorrente (vide relatório), situação que ficou evidente na
simples leitura do voto constante na decisão de fls. 342, proferida no âmbito do TRF 2.a região,
no julgamento do Mandado de Segurança n.o 2001.51 10001025-0:

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002706/2004-54

Portanto, a Nitriflex poderia compensar seus débitos e créditos com débitos e
créditos de terceiros, mas a presente recorrente não. São situações diferentes, pois, a Nitriflex
não é parte no presente no processo administrativo fiscal.
Não havendo decisão judicial que determine a compensação de débitos do
presente contribuinte com créditos de terceiros, cabe à este colegiado resolver a lide com base na
legislação e nos documentos juntados aos autos.
Contudo, a compensação de débitos próprios com créditos de terceiros não é
permitida na via administrativa fiscal, conforme pode ser verificado em alguns precedentes deste
Conselho, com suas ementas reproduzidas a seguir:

“Acórdão n.o 3201-006.735
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Em razão da ausência de previsão legal específica, a compensação de débitos próprios
com créditos de terceiros não pode ser realizada na via administrativa fiscal.
(...)
Acórdão n.o 3201-006.119
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2004 a 20/03/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Em razão da ausência de previsão legal específica, a compensação com créditos de
terceiros não pode ser realizada na via administrativa fiscal.”

Como informado na decisão antecedente e ao contrário do que alegou o
contribuinte, quando a recorrente fez o pedido administrativo de compensação dos créditos
cedidos à ela, a Lei no 10.637/02 já havia alterado a redação original do Art. 74 da Lei 9.430/96,
que deixou de prever a possibilidade de compensação com créditos de terceiros.
A lei que regula o direito processual tem aplicação imediata e deve ser aplicada
inclusive para os créditos que possuem origem antes da sua vigência, ou seja, se na data do
pedido administrativo a nova regra processual já estava vigente, será esta que deverá ser
aplicada, independentemente da data da origem do crédito.
A única hipótese que permitiria a compensação de créditos de terceiros na via
administrativa seria se o Poder Judiciário tivesse determinado, para este contribuinte e de forma
expressa, que tal compensação deveria ser realizada, mas este não é o caso dos autos.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.769 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002706/2004-54

Ao adquirir os créditos, a empresa deveria ter se certificado de que era possível
compensar créditos de terceiros na via administrativa fiscal.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital